Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006134-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), ATAIDE ANDRE DA SILVA - CPF: 427.834.021-49 (AGRAVANTE), LUIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 592.955.201-06 (AGRAVANTE), PEDRO DIAS SANTANA - CPF: 378.663.541-20 (AGRAVADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO RECENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor, sob o fundamento de esbulho decorrente da abertura de estrada em imóvel rural, com uso de maquinário, sem autorização. Os agravantes alegam nulidade por ausência de citação e de formação de litisconsórcio passivo necessário, existência de coisa julgada e afirmam que a estrada é antiga e constitui único acesso às suas propriedades, requerendo a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se podem ser analisadas, em sede recursal, alegações não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige a demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, requisitos que se encontram evidenciados por prova documental e auto de constatação.

A matrícula do imóvel e o auto de constatação comprovam a posse anterior do autor e a abertura recente de estrada no interior da propriedade, caracterizando esbulho.

A prova testemunhal indica que os imóveis dos réus não são encravados, possuindo acesso à via pública, afastando a justificativa de necessidade de passagem.

A tutela possessória liminar baseia-se em cognição sumária, sendo suficiente a demonstração inicial dos requisitos legais para sua concessão.

As alegações de nulidade por ausência de citação, litisconsórcio passivo necessário e coisa julgada não foram apreciadas na origem, impedindo sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios veda a apreciação de matéria não examinada pelo juízo a quo em agravo de instrumento.

A decisão liminar pode ser revista pelo juízo de origem após o contraditório e a instrução probatória, momento adequado para apreciação das questões suscitadas pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, admitida a cognição sumária.

A comprovação da posse e do esbulho recente por documentos e auto de constatação legitima a tutela possessória de urgência.

É vedado ao tribunal apreciar matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024; TJ-GO, AI nº 0055061-94.2021.8.09.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 19.04.2021; TJ-MS, AI nº 1400487-72.2023.8.12.0000, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1006134-38.2026.8.11.0000

LUIZ GOMES RIBEIRO e ATAIDE ANDRE DA SILVA
x

PEDRO DIAS SANTANA

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAÍDE ANDRÉ DA SILVA e LUIZ GOMES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu-MT, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de PEDRO DIAS SANTANA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001341-48.2025.8.11.0014.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que não foram citados no processo originário, o que configura nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Sustentam, ainda, que a matéria já foi objeto de decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 319/90.

Acrescentam que a estrada em questão existe há mais de 50 anos e constitui o único acesso às suas propriedades rurais.

Ao final, requerem o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada para revogar a liminar de reintegração de posse.

O pedido lim
inar foi
in
deferido (Id.
348021356
).

O
agravad
o
, devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminente
s pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para reintegração de posse.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) a sua posse; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem fundamentou sua decisão em elementos concretos que demonstraram a posse anterior do autor sobre o imóvel "Sítio Boa Vista", comprovada pela certidão de matrícula e pelo auto de constatação, bem como o esbulho recente, caracterizado pela abertura unilateral de uma estrada sobre a propriedade, com uso de maquinário pesado, sem autorização do possuidor.

O auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID 218074110) confirmou a existência de uma estrada recentemente aberta no meio da pastagem do autor, distinta de uma estrada antiga que ficava ao lado do Córrego Serra do Meio.

Ademais, a testemunha ouvida em audiência de justificação afirmou que os lotes criados pelo réu não são encravados, possuindo acesso à via pública sem necessidade de atravessar as terras do autor.

Nesse contexto, a decisão agravada está devidamente fundamentada e baseada em elementos concretos que demonstram, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória.

Quanto às alegações dos agravantes relativas à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e à existência de coisa julgada, verifica-se que tais questões não foram objeto de análise pelo Juízo de origem na decisão agravada, uma vez que os agravantes não integravam formalmente a relação processual quando da prolação da decisão liminar.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, não cabe ao órgão
ad quem
apreciar questões não analisadas pelo juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Tais matérias devem ser primeiramente submetidas ao Juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais adequados, para que sobre elas se manifeste.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ocorre inovação recursal quando a matéria que é alvo de irresignação no agravo de instrumento não foi previamente tratada no juízo de origem, caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla
defesa.

2. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo
Civil.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00550619420218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– POSSE VELHA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I
– A preliminar suscitada de ilegitimidade passiva não comporta conhecimento, haja vista que tal insurgência do agravado não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, configurando-se supressão de instância.
II – Tratando-se de posse velha, ou seja, ultrapassado o prazo de ano e dia da turbação ou esbulho exposto na inicial, o pedido liminar deve ser analisado à luz do disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil. Precedentes do
STJ.
Preliminar não conhecida e, no mérito, recurso provido.
(TJ-MS - AI: 14004877220238120000 Corumbá, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 25/04/2023, 1ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão liminar em ação possessória possui natureza provisória e é baseada em cognição sumária, podendo ser revista pelo próprio juízo de origem após a apresentação de defesa e produção de provas, momento em que poderão ser apreciadas as questões relativas ao litisconsórcio necessário e à coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026